Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801410-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

AGRAVADO: ART FARMA LTDA - EPP, ART FARMA LTDA, ART FARMA LTDA, ART FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA, AMERICAN FARMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM QUE TORNOU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SENTEÇNA PENDENTE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR A CONSTATAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto desta relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de
embargos de declaração em agravo de instrumento
interposto por Banco Sofisa S.A, em face da decisão monocrática proferida no ID 18664649, que deixou de conhecer do recurso, por restar prejudicado, nos termos a seguir:

“(...)
Tendo em vista que, nos autos originários, foi prolatada sentença em 18/03/2024

(ID 111375845 dos autos de origem), o objeto deste recurso se esvaiu, ou seja, ocorreu a perda do interesse recursal, razão pela qual,
julgo prejudicado o presente agravo de instrumento
, com base no art. 932, III do CPC c/c o art. 133, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, em face da perda superveniente de objeto.

Isto posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
, por restar prejudicado, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 133, X do RI/TJPA.”

Em suas razões, alega o recorrente que a decisão embargada teria sido
omissa
, ao julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, porque apesar do feito originário ter sido sentenciado com extinção do feito sem resolução do mérito, não foi observado que a sentença mencionada ainda não transitou em julgado. Defende que a sentença proferida poderá ser reformada ou reconsiderada, porque pendente de apreciação embargos declaratórios na origem.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão suscitada, com o pronunciamento expresso sobre a não definitividade da sentença prolatada em primeiro grau.

Em contraditório, a embargada manifestou-se pela manutenção da decisão que reconheceu a perda do objeto recursal do presente recurso (ID 19555611).

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui,
razão pela qual conheço do recurso
, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que não foi considerado a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida no juiz de 1º grau.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, alega o embargante que a decisão embargada foi omissa ao não considerar que a sentença prolatada no feito originário ainda não transitou em julgado, havendo pendência de embargos declaratórios.

De largada, afirmo que não há qualquer omissão a ser sanada. Mas, apenas por amor ao debate, enfrento os argumentos suscitados pela embargante, que por sua vez não prosperam. Explico.

A questão central aqui debatida refere-se à suposta omissão quanto à pendência dos embargos declaratórios nos autos de origem. No entanto,
a existência de embargos de declaração pendentes não tem o condão de modificar a constatação de perda de objeto do agravo de instrumento
.

Data vênia a nobre defesa,
a sentença por si só
, ainda que passível de modificação (
como de fato foi, já que posteriormente o juiz a quo determinou o prosseguimento do feito),

justifica a decisão que considerou o agravo prejudicado
.

Neste passo, destaco ainda que, em que pese o juiz a quo ter proferido nova sentença (acolhendo os embargos declaratórios no processo de origem - ID 112566099) e, determinado o regular prosseguimento do feito para aproveitar os atos processuais válidos já praticados e as custas processuais já pagas,
a decisão guerreada neste agravo de instrumento permanece cassada pelo r. juiz
, corroborando mais uma vez a conclusão de recurso prejudicado.

Assim, havendo interesse do recorrente, este poderá questionar a nova decisão prolatada pelo magistrado mediante interposição de novo recurso. Inclusive, esta embargante já distribuiu outro agravo de instrumento (nº 0808613-72.2024.8.14.0000), com objetivo de discutir em suma a mesma decisão, que agora foi proferida pelo magistrado que se reconheceu como competente para o julgamento da causa.

Logo, a teor do art. 1.022 do CPC, entendo que inexiste qualquer omissão a ser sanada na decisão embargada.

Diante do exposto,
voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Banco Sofisa S.A.
, mantendo integralmente a decisão embargada.

À UPJ para vinculação das custas recolhidas do agravo de instrumento para

Transitada em julgado o presente, arquivem-se.

P. R. I. e C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024